Tribunal: TJSP
Processo: 9199943-30.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE PRESO – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CONDENAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – CORREÇÃO MONETÁRIA –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE PRESO – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CONDENAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 DO STF E 905 DO STJ.
Condenação judicial de natureza administrativa em geral. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Reexame necessário e recursos desprovidos, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9199943-30.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes AMANDA
RESENDE CARDOSO, FERNANDA RESENDE CARDOSO e KANANDA
CARDOSO BENITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, com determinação. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9199943-30.2009.8.26.0000 -Voto no 30.934
2
VOTO No 30.934
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 9199943-30.2009.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
APELADOS: AMANDA RESENDE CARDOSO E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Romolo Russo Júnior
PROCESSUAL CIVIL
RECURSO ESPECIAL

DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA
PARA
MANUTENÇÃO
OU
ADEQUAÇÃO
DO
JULGADO (ART. 1.040, II, CPC)
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO CABIMENTO.
CONSTITUCIONAL E CIVIL - RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO
MORTE DE PRESO
MÁ
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE
DANOS
MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CONDENAÇÃO
DE NATUREZA ADMINISTRATIVA
CORREÇÃO
MONETÁRIA JUROS DE MORA APLICAÇÃO DA
LEI No 11.960/09 TEMAS No 810 DO STF E 905 DO
STJ.
Condenação judicial de natureza administrativa em geral.
Incidência dos encargos da mora em conformidade com o
que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e
905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do
julgado. Reexame necessário e recursos desprovidos, com
determinação.
Ao relatório de fls. 420 acrescenta-se que
esta E. Câmara negou provimento ao reexame necessário e aos recursos
de apelação, tirados de sentença que julgara procedente, em parte, o
pedido inicial, condenando a ré no pagamento de indenização por danos
morais fixada em R$42.000,00 e danos materiais no valor de R$ 944,20,
afastando a aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobreveio recurso especial (fls. 448/455),
sem contrarrazões (fls. 457). Diante do julgamento do Recurso Especial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9199943-30.2009.8.26.0000 -Voto no 30.934
3
1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, e em cumprimento ao disposto no art.
1.040, II, CPC, a E. Presidência da Seção de Direito Público determinou a
remessa dos autos a E. Câmara para realização do juízo de retratação.
Ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09; b) a referida norma é
inconstitucional na parte que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de
recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança
e da isonomia, impõe-se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se de condenação judicial de
natureza administrativa em geral, observado o disposto nas Súmulas no 54 e
362 do STJ, deverão incidir juros de mora a partir do evento danoso com
base no índice de remuneração da caderneta de poupança e correção
monetária com base no IPCA-E, descabida a modulação por não ter havido
expedição ou pagamento de precatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9199943-30.2009.8.26.0000 -Voto no 30.934
4
Tendo as autoras decaído de parte mínima
do pedido, mantém-se inalterada a condenação nas verbas decorrentes da
sucumbência.
Por essas razões, em juízo de retratação
para adequação do acórdão recorrido à orientação dos Tribunais
Superiores, determina-se em relação aos encargos da mora o cumprimento
do decidido no julgamento dos Temas no 810 do STF e no 905 do STJ, nos
termos acima especificados, mantido no mais o acórdão recorrido.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator